Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 872, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO. MULTA DO ART. 774, INCISO II, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o art. 872, inciso I, do CPC, na avaliação realizada pelo oficial de justiça devem constar os bens, com as suas características e o estado em que se encontram.
2. Caso o imóvel tenha sido, de fato, reformado, o bem pode, ao menos em tese, ter valor superior a outros semelhantes que não tenham passado por reforma. Ademais, apesar de o Juízo a quo ter autorizado o acesso forçado ao imóvel para cumprimento do mandado de avaliação, a oficial de justiça encarregada não entrou no bem para avaliá-lo.
3. Não restando comprovada a conduta da agravante de se opor maliciosamente à execução, não há como lhe aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso II, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.